Tribunal: TJES
Processo: 5000522-20.2024.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-20.2024.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES
RECORRIDO: SUPERMERCADO BOA CARNE LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000522-20.2024.8.08.0060

RECORRENTE:

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES

RECORRIDO: SUPERMERCADO BOA CARNE LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença de id 14761868, sendo este cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pelo benefício da justiça gratuita.
DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça
.

Em apertada síntese, trata-se de ação de cobrança movida pelo Recorrido em razão de notas fiscais não adimplidas.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.985,59 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com correção monetária pelo índice IPCA a partir do ajuizamento da ação, e incidência da taxa SELIC, a partir da citação, índice que já contempla os juros de mora e a correção monetária.
”.

Inconformado com a conclusão posta, a parte Requerida move Recurso de id 14761870 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Município de Atílio Vivácqua e, no mérito, alega que o inadimplemento ocorreu por falta de repasses do município.

Contrarrazões no id 14761873.

Eis a síntese dos fatos relevantes.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à preliminar arguida, rejeito-a e registro que se confunde com o próprio mérito do recurso
.

Primeiramente, tem-se que o art. 10 da Lei 9.099/95 não admite qualquer espécie de intervenção de terceiros nos processos que tramitam em Juizados Especiais.

Em segundo lugar, não verifico necessidade de litisconsórcio, na medida em que o Município não é codevedor no caso em questão. Não encontra razão a empresa recorrente ao se limitar em transferir a responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação pactuada ao município, que por sua natureza, ao rescindir contrato de prestação de serviço atrai para si as obrigações geradas pelo contrato formado entre as partes recorrente e recorrida.

Ademais, caso haja inadimplemento do Município no contrato firmado entre a municipalidade e a Recorrente, nada impede que esta também persiga judicialmente seu crédito por meio da ação adequada. O que verifico, inclusive, que a empresa fez, conforme petição juntada no id 14761865 e que deu origem ao processo n. 5000073-62.2024.8.08.0060.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspenso a cobrança devido a AJG.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)